Tribunal: TJMT
Processo: 1002981-44.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002981-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CANDIDO - CPF: 328.370.461-91 (APELANTE), ANTONIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 285.895.158-69 (ADVOGADO), JOSE WAGNER BARRUECO SENRA FILHO - CPF: 215.204.148-89 (ADVOGADO), SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 96.267.075/0001-02 (APELANTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CANDIDO - CPF: 328.370.461-91 (APELADO), JOSE WAGNER BARRUECO SENRA FILHO - CPF: 215.204.148-89 (ADVOGADO), ANTONIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 285.895.158-69 (ADVOGADO), SEMENTES PONTAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 96.267.075/0001-02 (APELADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), JOSE WAGNER BARRUECO SENRA FILHO - CPF: 215.204.148-89 (ADVOGADO), ANTONIO CARDOSO JUNIOR - CPF: 285.895.158-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO DOS AUTORES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelações cíveis. Ação anulatória de débito fiscal. Termo de apreensão e depósito. Nota fiscal considerada inidônea. Ausência de fato gerador. Nulidade do lançamento. Honorários advocatícios e custas processuais. Princípio da causalidade. Recurso do estado desprovido e recurso dos autores provido.

I.
Caso em exame

1.
Ações de apelação interpostas, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso, e de outro, pelos autores, contra sentença que julgou procedente ação anulatória de lançamento fiscal, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1145763-3, lavrado pela SEFAZ/MT, e extinguindo o crédito tributário correspondente. O Estado insurge-se contra a anulação do lançamento; os autores, contra a ausência de
condenação em honorários advocatícios e reembolso das custas processuais.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o lançamento tributário fundado em presunção de operação futura, sem comprovação de fato gerador; e (
ii
) verificar se o Estado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das custas processuais, diante do princípio da causalidade.

III.
Razões de decidir

3. O art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe que a constituição do crédito tributário depende da verificação da ocorrência do fato gerador. A ausência de comprovação de fato gerador torna nulo o lançamento, pois a tributação não pode se fundar em presunção ou hipótese futura.

4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de provas em contrário, cabendo à Administração o ônus de demonstrar a regularidade de sua atuação quando contestada judicialmente.

5. No caso concreto, restou comprovado que a mercadoria foi entregue em território mato-grossense, conforme relatórios de rastreamento, canhoto de entrega, declaração do destinatário e carta de correção da nota fiscal, afastando a alegação de operação interestadual presumida.

6. A capitulação incorreta e a ausência de demonstração do fato gerador inviabilizam o lançamento e comprometem o
exercício da ampla defesa, impondo a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e do crédito tributário dele decorrente.

7. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e constituem direito do advogado, conforme a Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal e os arts. 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994.

8. O art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso restringe a isenção de custas e honorários às ações de servidores contra o Estado relacionadas a vínculo estatutário, não se aplicando a ações de natureza tributária movidas por particulares.

9. À luz do princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais. Tendo o Estado lavrado indevidamente o TAD, forçou os autores a recorrerem ao Judiciário, devendo suportar honorários e custas.

10. O art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001 excepciona o dever de reembolso das custas processuais isentas quando estas foram efetivamente suportadas pela parte vencedora. Assim, o Estado deve restituir os valores despendidos pelos autores.

11. O percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, acrescido de 2% em grau recursal, observa os critérios do art. 85, §§ 2º, 3º, I e 11, do CPC, sendo adequado à complexidade da causa e ao trabalho desempenhado pelos advogados.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso dos autores provido.

Tese de julgamento
:

".
1
. O princípio da causalidade impõe à Fazenda Pública vencid
a o dever de arcar com honorários advocatícios e reembolsar as custas processuais suportadas pela parte vencedora.

4. A isenção prevista no art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso não se aplica às ações de natureza tributária ajuizadas por particulares."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, e 145, I; CE/MT, art. 129, II; CTN, art. 142; CPC, arts. 82, §2º, e 85, §§2º, 3º, I e 11; Lei nº 8.906/1994, arts. 22 e 23; Lei Estadual nº 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 47; STJ,
REsp
1.798.274/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.09.2020; TJMT,
ApCiv
nº 0035147-30.2013.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 13.08.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1011622-89.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal nº 1002981-44.2021.8.11.0041, ajuizada pelos apelantes em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação do TAD-e nº 1145763-3, relativo à NF-e nº 26418, por meio do qual o Fisco reputou inidôneo o documento fiscal e constituiu crédito de R$ 65.330,00, em razão de suposta operação
desacobertada
de documentação fiscal. (Id. 328787382)

O juízo de origem julgou procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade do TAD nº 1145763-3 (SEFAZ/MT, lavrado em 24.9.2020); (
ii
) anular o lançamento fiscal dele decorrente, no valor de R$ 65.330,00, com extinção do crédito tributário; (
iii
) reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária quanto à operação descrita na NF-e nº 26418; e (
iv
) declarar a perda de objeto da caução, com liberação da máquina
peletizadora
e encerramento da condição de fiel depositário do autor Paulo Roberto Candido. (Id. 328787382)

Na fundamentação, o magistrado consignou que a controvérsia dizia respeito à regularidade do TAD lavrado em razão da indicação do local de entrega da mercadoria. Assentou que os documentos do feito evidenciam que a mercadoria da NF-e nº 26418 foi descarregada em Guarantã do Norte/MT, apontando, entre outros, rastreamento GPS, canhoto de entrega, declaração do autor e carta de correção, e que não houve impugnação substancial pelo Estado. Afirmou inexistir evidência de remessa ao Pará ou de nova circulação sem documentação fiscal, reputando indevido o lançamento por mera presunção. (Id. 328787382)

Ainda, consignou que, não havendo fato gerador efetivo, não subsiste o crédito fiscal e que a capitulação legal indicada no TAD teria omissões e imprecisões que comprometeriam a ampla defesa, por referência a dispositivos sem individualização adequada. (Id. 328787382)

No dispositivo, o Juízo deixou de condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários, invocando o art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso. (Id. 328787382)

Nas razões recursais, os autores interpuseram recurso de apelação parcial apenas para reformar a sentença no ponto em que não condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao reembolso das custas adiantadas, postulando a fixação da verba honorária conforme o CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, e o reembolso das custas com fundamento no CPC, art. 82, § 2º e na Lei Estadual nº 7.603/2001. (Id. não localizado no trecho; peça datada de 10.6.2025)

Em reforço, invocaram precedentes sobre a natureza alimentar dos honorários, citando, entre outros, a Súmula Vinculante 47 do STF, além do STF,
AgR
no AI 622055/BA (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.2.2015) e o STJ,
REsp
1.223.332/SP (Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
15.8.2014). (Id. não localizado no trecho)

O Estado, em contrarrazões ao recurso dos autores, sustenta, em síntese, que não há condenação em ônus sucumbenciais na hipótese, afirmando a regularidade do procedimento fiscal e defendendo que o TAD foi lavrado em razão de documento fiscal reputado inidôneo, com base em dispositivos da Lei Estadual nº 7.098/1998 (
arts
. 35-A e 35-B),
mencionando, ainda, a autonomia das obrigações acessórias e a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ao final, pugna pelo desprovimento.

Também há apelação do Estado de Mato Grosso visando à reforma integral da sentença para reconhecer a validade do TAD nº 1145763-3 e a consequente improcedência da ação, sob o argumento de que a parte autora não teria se desincumbido do ônus probatório e que prevalece a presunção de legitimidade do lançamento. (Id. 194437371)

Consta, ainda, manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de não intervenção ministerial, por ausência de hipótese do CPC, art. 178, salientando que a participação da Fazenda Pública não implica, por si, intervenção do Ministério Público. (Id. 346678890)

Sem contrarrazões dos autores.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
Recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s e constituem
instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

I – Do recurso do E
stado de
Mato G
rosso

A controvérsia principal cinge-se à validade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1145763-3, lavrado pela SEFAZ-MT, que considerou inidônea a nota fiscal emitida pela segunda autora em razão de erro na indicação do local de entrega da mercadoria.

O art. 142 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos essenciais para a constituição do crédito tributário:

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que o lançamento tributário pressupõe, como requisito essencial e
inafastável
, a efetiva ocorrência do fato gerador. Sem fato gerador, não há obrigação tributária; sem obrigação tributária, não há crédito a ser constituído.

Nesse sentido, leciona Paulo de Barros Carvalho:

"O fato gerador da obrigação tributária é a ocorrência, no mundo fenomênico, de fatos que se
subsumem
à hipótese de incidência prevista em lei. A constituição do crédito tributário pelo lançamento exige, portanto, a prévia
verificação de que o fato jurídico tributário efetivamente ocorreu, não sendo admissível a tributação fundada em meras presunções ou hipóteses futuras." (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 287).

No caso dos autos, o conjunto probatório é inequívoco e converge para demonstrar que a mercadoria objeto da NF-e nº 26418 foi efetivamente entregue na propriedade rural do primeiro autor, localizada em Guarantã do Norte-MT, conforme se verifica dos seguintes elementos:

(i) relatórios de rastreamento GPS do veículo de transporte, demonstrando a rota efetivamente percorrida e a parada no destino em território mato-grossense
(Id 328786021)
;

(
ii
) canhoto de entrega assinado por pessoa vinculada à fazenda destinatária, comprovando o recebimento da mercadoria
(Id 328786022)
;

(
iii
) declaração do próprio destinatário, confirmando o recebimento das sementes forrageiras
(Id 328786023)
;

(
iv
) carta de correção da nota fiscal, emitida tempestivamente, antes da lavratura de qualquer penalidade
(Id 328786024)
.

Tais provas, como bem consignou o juízo de origem, não foram substancialmente impugnadas pelo Estado. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pelo apelante, é relativa (
juris tantum
) e cede diante de prova em contrário.

Sobre a natureza relativa dessa presunção, esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello:

"A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, juris tantum. Significa que os atos administrativos
presumem-se
legítimos até prova em contrário. Apresentada pelo
administrado prova
capaz de demonstrar a invalidade do ato, tal presunção é elidida, cabendo à Administração o ônus de demonstrar a regularidade de sua atuação." (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 35ª ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 425).

A atuação fiscal, no caso concreto, baseou-se em mera presunção de operação futura
,
de que a mercadoria seria posteriormente remetida ao Estado do Pará, sem qualquer elemento concreto a demonstrar essa hipótese. Tributar com base em fato presumido ou hipotético viola frontalmente o princípio da tipicidade tributária e o art. 142 do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ausência de fato gerador efetivo impede a manutenção do lançamento tributário:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. NULIDADE. A constituição do crédito tributário pelo lançamento exige a comprovação da ocorrência do fato gerador. Sem a demonstração de que o evento previsto na hipótese de incidência efetivamente ocorreu, o lançamento é nulo, por ausência de pressuposto essencial." (STJ,
REsp

1.798.274/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/09/2020,
DJe
14/10/2020).

Este Tribunal de Justiça tem seguido a mesma orientação:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO.
ICMS.
INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR EM MATO GROSSO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO PROVIDO.

A inexistência de fato gerador do ICMS impede a manutenção de penalidade por descumprimento de obrigação acessória correlata.
" (TJMT, Apelação Cível nº 0035147-30.2013.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 13.8.2025
).

Ainda, destaco que a sentença recorrida identificou omissões e imprecisões na capitulação legal do TAD, comprometendo o exercício da ampla defesa, o que reforça a nulidade do lançamento.

Portanto,
não merece provimento
,

o
recurso do Estado de Mato Grosso,
devendo ser mantida
integralmente a sentença no que tange à anulação do lançamento fiscal e extinção do crédito tributário.

II – Do recurso dos autores – honorários advocatícios e custas processuais

Os autores insurgem-se contra a ausência de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios e ao reembolso das custas
processuais, fundamentada pelo juízo de origem no art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Assiste-lhes razão.

II.1 – Da natureza alimentar dos honorários advocatícios

Os honorários advocatícios constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, conforme pacificado pela Súmula Vinculante nº 47 do Supremo Tribunal Federal:

"Súmula Vinculante 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza."

Tal entendimento encontra respaldo nos
arts
. 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), que asseguram ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, pertencendo-lhe os honorários incluídos na condenação.

O Superior Tribunal de Justiça reafirma essa natureza:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista,
preferindo ao crédito tributário em concurso de credores. Agravo interno não provido." (STJ,
AgInt
no
REsp
2.117.067/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
DJe
14/08/2024).

II.2 – Da inaplicabilidade do art. 129, II, da Constituição Estadual

O art. 129, II, da Constituição Estadual de Mato Grosso, invocado pela sentença, estabelece isenção de custas e honorários em ações que envolvam direitos estatutários de servidores públicos estaduais. Confira-se:

"Art. 129. São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além dos previstos nesta Constituição, leis ordinárias e regulamentares: [...]

II -
isenção
de custas e honorários advocatícios nas ações contra o Estado, relacionadas exclusivamente com seu vínculo estatutário;"

Da literalidade do dispositivo, extrai-se que: (i) a isenção destina-se exclusivamente aos servidores públicos civis do Estado; (
ii
) aplica-se somente às ações relacionadas ao vínculo estatutário; e (
iii
) trata-se de direito do servidor quando demanda contra o Estado, não de prerrogativa da Fazenda Pública.

No caso dos autos, trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal proposta por particulares (pessoas física e jurídica) em face do Estado, versando sobre matéria tributária, sem qualquer relação com vínculo
estatutário. A aplicação do art. 129, II, da Constituição Estadual ao presente caso constitui equívoco, pois o dispositivo não se destina a conferir isenção genérica de sucumbência à Fazenda Pública.

II.3 – Do princípio da causalidade e da devida condenação em honorários

O princípio da causalidade é vetor fundamental na fixação da verba honorária. Segundo esse princípio, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa à instauração do processo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes." (STJ,
REsp
264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 13/09/2000).

"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo." (STJ,
REsp
664.475, Rel. Min.
Teori
Zavascki, Primeira Turma, j. 03/05/2005).

No caso concreto, o Estado de Mato Grosso lavrou Termo de Apreensão e Depósito com base em presunção de operação futura, sem fato gerador concreto, obrigando os autores a ajuizarem ação anulatória para
desconstituir
o crédito tributário indevido. A Fazenda Pública, portanto, deu causa inequívoca à propositura da demanda.

Ressalte-se que não se trata de hipótese de cancelamento voluntário da CDA ou desistência da Fazenda antes da contestação
,
situações em que eventualmente poderia se cogitar da mitigação dos honorários. Trata-se de ação em que o Estado resistiu ao pedido, ofereceu contestação defendendo a higidez do lançamento, e foi integralmente vencido no mérito.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado o princípio da causalidade em casos análogos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Em atenção ao princípio da causalidade, a Fazenda Pública deve suportar com o ônus de sucumbência quando vencida em ação anulatória de débito fiscal." (TJMT, Apelação Cível nº 1000415-78.2019.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10
.
6
.
2024).

"Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85, do CPC/2015. Como regra de regência, o parágrafo 2º do artigo 85, do CPC/2015, dispõe
que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o quantum
debeatur
, sobre o valor atualizado da causa." (TJMT, AC nº 00064043020178110086, Rel. Des. Márc
io Vidal, Vice-Presidência, j. 21.
8
.
2020).

Quanto ao percentual, o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa (ação anulatória fiscal com vasto acervo probatório), o tempo de tramitação (desde fevereiro de 2021) e o trabalho ainda pendente em grau recursal, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II.4 – Do reembolso das custas processuais

Quanto ao reembolso das custas processuais, a Lei Estadual nº 7.603/2001 é expressa ao estabelecer, em seu art. 3º, inciso I, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020:

"
Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
;"

O dispositivo é claro: embora o Estado seja isento do pagamento antecipado de custas, emolumentos e despesas, tal isenção não se aplica ao reembolso dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda.

Este Tribunal de Justiça tem aplicado sistematicamente essa ressalva:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL SUCUMBENTE – REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL
N.º
7.603/01 – EXCLUSÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, de acordo com o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001." (TJMT, Apelação Cível nº 1011622-89.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago,
j.
27.
3
.
2024).

Portanto, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao reembolso das custas processuais despendidas pelos autores, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, c/
c
art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

II.5 – Da majoração recursal

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
E
stado de
Mato G
rosso, mantendo integralmente a sentença quanto à anulação do TAD nº 1145763-3 e do lançamento fiscal dele decorrente, bem como quanto à declaração de inexistência de relação jurídico-tri
butária e à liberação da caução e
DOU PROVIMENTO
ao recurso dos autores

para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de:

a) honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, majorados em 2% (dois por cento) pelo trabalho recursal (art. 85, § 11, do CPC), totalizando 12% (doze por cento);

b) reembolso das custas processuais despendidas pelos autores, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, c/
c
art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026